Tribunal: TJDFT
Processo: 0753477-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753477-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: T A G VASCONCELOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença requerido contra TAG VASCONCELOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS – ME, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e fixar honorários a favor da executada em 10% sobre o valor do excesso. Em suas razões (ID 79079884), sustenta que: 1) a decisão ao condenar a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução destoa do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal; 2) a aplicação analógica do art. 90 do Código de Processo Civil – CPC mostra-se inadequada e desproporcional para a situação específica, pois o erro material foi prontamente reconhecido na fase de cumprimento de sentença; 3) a condenação na fase de cumprimento de sentença somente é cabível quando a impugnação é acolhida e resulta na extinção ou na redução substancial do valor executado e, de forma cumulativa, quando existe alta litigiosidade ou que a fase de liquidação tenha se equiparado a uma nova fase de conhecimento; 4) a mera correção de erro material, sem resistência injustificada ou prolongamento do litígio não se enquadra nessa hipótese; 5) não embate jurídico complexo, mas de mero erro material de interpretação da amplitude do título executivo judicial; 6) a correção do valor devido configura ato de boa-fé processual e objetivo à célere resolução da controvérsia. Requer a reforma da decisão quanto à condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais a favor da executada no percentual de 10% sobre o valor do excesso ou a fixação dos honorários por equidade, em patamar mínimo. Preparo recolhido (ID 79079887). É o relatório. Decido. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade veda a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Neste sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023)” No caso, a agravante interpôs este recurso com teor idêntico ao agravo de instrumento 0753473-14.2025.8.07.0000 (ID 79130789) e contra a mesma decisão. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso. Evidente sua inadmissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil-CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator